Tribunal: TJDFT
Processo: 0704842-89.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PLANILHA. EMENDA A INICIAL. EXTINÇÃO INDEVIDA. EXCESSO DE FORMALISMO. REQUISITOS DO ART. 798, CPC, ATENDIDOS. MATÉRIAS QUE PODEM SER DISCUTIDAS NA DEFESA APRESENTADA PELO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A petição inicial da ação de execução deve atender aos requisitos do art. 321 do Código de Processo Civil. 1.1. Além disso, deve vir acompanhada da planilha de débito devidamente atualizada, por força do art. 798 do Código de Processo Civil, que a considera como documento indispensável para a execução de título extrajudicial.

2. No caso, os autos estão instruídos pelo Contrato de Cédula de Crédito Bancário, de onde se extrai as cláusulas e termos da dívida perseguida. Ainda, nota-se que a planilha de débito, com o valor atualizado da dívida, prevendo os índices de juros e correção monetária foram anexados duas vezes pela exequente em atenção a decisão de emenda a inicial.

3. Há um formalismo exacerbado ao se exigir a apresentação da planilha com a descrição das parcelas vencidas, além das vincendas e com a dedução dos juros. Isso porque, o referido pedido de emenda não encontra suporte na legislação processual.

4. Eventuais questionamentos em torno do valor exequendo, tais como, juros, correção monetária, exigibilidade ou não da cobrança, excesso, entre outros, são matérias que se relacionam diretamente com a defesa a ser exercida pelo devedor que, por força do princípio do contraditório e da ampla defesa, poderá discutir amplamente os diversos aspectos da execução do título extrajudicial, com base nos meios cabíveis pela legislação processual civil.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.